Tribunal: STF
Processo: Rcl 66870
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo regimental interposto por Niplan Engenharia S.A. em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A questão objeto da reclamação restou assim sintetizada (eDOC 18, p. 1): 



    “DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000746- 04.2016.5.17.0002, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 3.961 e 5.625, bem como ao Tema 725 da Repercussão Geral. 



    Argumenta-se pela inexigibilidade de título executivo formado nos autos de reclamação trabalhista promovida por prestador de serviços técnicos de engenharia, na qual reconhecido o vínculo empregatício. 



    Requer-se, liminarmente, a suspensão da execução na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. (...)”



    Mediante a decisão agravada neguei seguimento à ação assentando o não cabimento da presente ação com fundamento em suposta ofensa ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral, pois incidente o óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC; e, quanto às alegações de ofensa às decisões da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.961 e 5.625, que a hipótese dos autos não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, bem como a inviabilidade do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.



    Mediante o presente recurso, a parte agravante sustenta, em síntese, que “todo o iter processual já foi alcançado, devendo observar a eficácia vinculante dos acórdãos prolatados nas ADPF n. 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5625, e do próprio Tema 725/RG, uma vez que superado o esgotamento da instância ordinária, afastando a fundamentação quanto ao uso da reclamação como suposto ‘sucedâneo recursal’” (eDOC 22, p. 2/3); quanto à questão de fundo, que “o STF majoritariamente vem compreendendo pela licitude da terceirização como forma de divisão do trabalho diversa da relação empregatícia”(eDOC 22, p. 5); e repisa a argumentação no sentido de que “a contratação do beneficiário através de pessoa jurídica constituída por ele para prestação de serviços não só às empresas reclamantes, mas também aos outros clientes nesse sentido, indica a constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral”(eDOC 22, p. 18), requerendo, ao final, a reforma da decisão agravada para julgar procedente o pedido inicial.



    A parte agravada, em contrarrazões, assevera a inviabilidade da ação diante da incidência do óbice da Súmula 734 do STF, uma vez que o processo de origem teria transitado em julgado em 26.4.2021, ao passo que a presente reclamação somente foi ajuizada nesta Corte em 26.6.2024. Aduz-se, outrossim, a inviabilidade da ação diante do não esgotamento das vias ordinárias, bem como pela ausência de aderência estrita entre a matéria discutida na reclamação e aquela objeto dos paradigmas invocados (eDOC 32).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravada, no que aponta a inviabilidade da reclamação ante a existência de trânsito da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação.



    Nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, confira-se a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Conforme se extrai dos autos, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho, o acórdão reclamado (eDOC 14) foi publicado em 15.9.2020, seguindo-se a interposição de recurso de revista, o qual foi inadmitido em 29.3.2021, com decurso do prazo para a interposição de eventual recurso em 26.4.2021.



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi protocolada nesta Corte em 26.3.2024 (eDOC 16), ou seja, após o trânsito em julgado do ato reclamado. 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a presente reclamação revela-se incabível.



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Rcl 13110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2014)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Por outro lado, a argumentação inicial da parte reclamante, no sentido de que o título executivo teria se baseado em coisa julgada inconstitucional, ao fundamento de que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controle concentrado desta Corte na ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625 e, em controle difuso, no RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral, não é suficiente a afastar o óbice apontado. 



    No caso, constata-se a que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios: Nesse sentido:



     



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 5.4.2024 (eDOC 18) e, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação ante a incidência dos óbices da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC. Prejudicado, por consequência, o presente agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente